Tribunal: TJSP
Processo: 1000575-30.2019.8.26.0291
Classe: Remessa Necessária Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – INDENIZAÇÃO – FIXAÇÃO COM BASE NO TRABALHO BEM FUNDAMENTADO DO PERITO OFICIAL – JUROS COMPENSATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DO PATAMAR DEFINIDO PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 2.332/DF – RECURSO OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDO.